Tribunal: STF
Processo: SS 1149
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-03
Data de publicação: 1997-04-03

Ementa:
EMENTA: I. Suspensão de segurança: compatibilidade com a
Constituição.
Verdadeiramente inconciliável com o Estado de Direito e a
garantia constitucional da jurisdição seria o impedir a concessão ou
permitir a cassação da segurança concedida, com base em motivos de
conveniência política ou administrativa, ou seja, a superposição ao
direito do cidadão das "razões de Estado"; não é o que sucede na
suspensão de segurança, que susta apenas a execução provisória da
decisão recorrível: assim como a liminar ou a execução provisória de
decisão concessiva de mandado de segurança, quando recorrível, são
modalidades criadas por lei de tutela cautelar do direito provável -
mas ainda não definitivamente acertado - do impetrante, a suspensão
dos seus efeitos, nas hipóteses excepcionais igualmente previstas em
lei, é medida de contracautela com vistas a salvaguardar, contra o
risco de grave lesão a interesses públicos privilegiados, o efeito
útil do êxito provável do recurso da entidade estatal.
II. Suspensão de segurança; delibação cabível e necessária
do mérito do processo principal: precedente (AgSS 846, Pertence, DF
8.11.96).
 Sendo medida de natureza cautelar, não há regra nem
princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse
dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se
substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do
recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade
estatal à pretensão do impetrante.
III. Previdência social do Estado: contribuição do
segurado: alíquota progressiva conforme a remuneração: argüição de
inconstitucionalidade, que em ação direta, o STF reputou
inconsistente: grave risco à viabilidade do sistema previdenciário
local: suspensão de liminar deferida.